Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000489-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RUARLEX KLEBER BARBOSA - CPF: 766.706.271-49 (IMPETRANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), WAGNER RODRIGUES - CPF: 362.813.529-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO – NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado em concurso público, sob a alegação da desistência de candidatos melhor classificados, se não for apresentada prova concreta do pedido de desistência formalizado, sobretudo, diante da possibilidade de os ditos desistentes virem a pleitear o direito à mesma vaga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ruarlex Kleber Barbosa, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação para cargo, dada sua classificação no concurso público.

Noticia o Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 56
o
(quinquagésimo sexto) lugar para o cargo de

Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Poconé, para o qual foram ofertadas 38 (trinta e oito) vagas.

Assegura que a Administração convocou e nomeou 53 (cinquenta e três) candidatos, dentro do prazo de validade do concurso, dos quais, 4 (quatro) não compareceram para tomar posse no cargo, circunstância que autoriza sua nomeação, pois, nada obstante não ser ele o próximo no cadastro de reserva, existem vagas suficientes para alcançar a sua posição.

Afirma que a orientação da Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a desistência de candidato aprovado, durante a validade do certame, gera para o seguinte o direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das vagas disponibilizadas no edital.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência), no Município de Poconé.

O pedido liminar foi indeferido (id. 115186487).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 111284999), defendendo a denegação da segurança.

Embora notificado (id. 115252480), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (id. 118291989).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela denegação da ordem (id. 121196479).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ruarlex Kleber Barbosa, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação, no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia.

Denota-se do caderno

processual que Ruarlex Kleber Barbosa participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 56
o
(quinquagésimo sexto) lugar, para o cargo de

Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência), Município de Poconé, para o qual foram ofertadas 38 (trinta e oito) vagas (id. 115088988, pág. 50), porém, 53 (cinquenta e três) candidatos foram nomeados (id. 115088995).

O fundamento do pedido está lastreado na
não posse
dos 4 (quatro) candidatos que foram nomeados, aliado ao fato de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido no sentido de que o direito à nomeação também se configura na hipótese de haver desistência de candidato melhor classificado.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da segurança, para determinar sua imediata nomeação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade, ou abuso de poder, for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público. Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Com efeito, o direito afirmado pelo Impetrante se assenta, exclusivamente, na desistência dos candidatos que ocupam posições classificatórias anteriores à sua colocação.

Nesse caso, convém esclarecer que, sobretudo na via estreita da ação mandamental, não basta a simples afirmação de que houve a desistência dos candidatos melhor classificados. É necessária a apresentação de uma prova inequívoca daquele ato, haja vista a possibilidade de os ditos desistentes virem, num dado momento, a reclamar a mesma vaga aqui vindicada.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado, pessoalmente, acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhecem a existência de direito líquido e certo e determina proceder à nova nomeação.

Aliás, registro que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Portanto, para afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível pelo mandado de segurança.

Outrossim, é necessário deixar assentado que é pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vaga para o mesmo cargo para o qual requer nomeação, bem como a ocorrência de preterição, durante o prazo de validade do certame.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original].

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Não bastasse isso, verifico que o Edital regulamentador do certame estabeleceu, no item 15.1, que a classificação final não asseguraria o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira do ente público. Veja-se:

15.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

Vê-se que, por força da regra editalícia transcrita, a Administração não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, pela disponibilidade financeira.

Nessa esteira, em vista de o Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque está classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, não ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, que os candidatos aprovados e nomeados, realmente desistiram das vagas e, muito menos, que foi preterido, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por
Ruarlex Kleber Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022